Tribunal: TJBA
Processo: 8003593-69.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003593-69.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANDRELINA DE SANTANA DO CARMO

Advogado(s)
:
ACACIO DA ROCHA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEMAIS ALEGAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve condenação por descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, com reconhecimento do dever de indenizar por danos morais e materiais, insurgindo-se a embargante contra alegadas omissões e contradições quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização da condenação, à inexistência de ato ilícito, à configuração da responsabilidade civil e à proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre a condenação, à luz do Tema 1.368 do STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de exercício regular de direito e da inexistência de ato ilícito; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório; e (iv) verificar a extensão do prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo.

4. A pretensão de aplicação da Taxa SELIC configura inovação recursal, pois a matéria relativa aos consectários legais da condenação não foi devolvida ao Tribunal por meio da apelação, estando alcançada pela preclusão consumativa.

5. A superveniência de precedente vinculante sobre a matéria não afasta a preclusão já consumada, nem autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para introdução de tese não oportunamente suscitada.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a inexistência de contratação válida, assentando que a seguradora não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, embora detivesse o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e da orientação firmada no Tema 1.061 do STJ.

7. A tese de exercício regular de direito foi adequadamente afastada, pois a existência de direito pressupõe demonstração válida de sua titularidade, inexistente no caso concreto diante da natureza fraudulenta do instrumento contratual apresentado.

8. A responsabilidade civil foi corretamente reconhecida com fundamento no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de mecanismos eficazes de validação da contratação.

9. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidora idosa, hipervulnerável e de baixa renda configuram dano moral in re ipsa, por comprometerem a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

10. O acórdão apreciou de forma fundamentada a proporcionalidade do valor indenizatório, reputando adequada a quantia fixada em R$ 3.000,00 (-) em atenção às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

11. O prequestionamento das matérias efetivamente devolvidas ao colegiado opera-se nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre fundamentos já expressamente enfrentados.

12. Não se caracteriza intuito manifestamente protelatório quando os embargos são opostos com propósito de prequestionamento, afastando-se a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

2. A ausência de impugnação, em apelação, dos consectários legais da condenação acarreta preclusão consumativa, vedando a discussão da matéria em embargos declaratórios.

3. A superveniência de precedente vinculante não autoriza a rediscussão, por embargos declaratórios, de capítulo da decisão já alcançado pela preclusão.

4. A ausência de comprovação da contratação válida afasta a tese de exercício regular de direito e legitima o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora.

5. O prequestionamento ficto restringe-se às matérias efetivamente devolvidas à apreciação do tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8003593-69.2022.8.05.0112
em que figura como Embargante
SABEMI SEGURADORA S/A
e Embargada
ANDRELINA DE SANTANA DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)